Tribunal: STF
Processo: AI 696441
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: CONTRA-RAZÕES AO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO OU CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA. DEVER DE VIGILÂNCIA
   DO AGRAVANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.